Tribunal: TJSP
Processo: 1043664-17.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA -SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PREMIO DE INCENTIVO (PIQ) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA -SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PREMIO DE INCENTIVO (PIQ) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043664-17.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MAURICIO BUENO DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043664-17.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO COM REVISÃO N° 1043664-17.2014.8.26.0114
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
MAURICIO BUENO DA ROCHA
ORIGEM: 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.374
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO
CPC/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
ORDINÁRIA -SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

PREMIO DE INCENTIVO (PIQ)
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO CONSECTÁRIOS LEGAIS
convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele
formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do
REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC/2015
devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da “ação
ordinária de cobrança” ajuizada pelo apelado, MAURICIO BUENO
DA ROCHA, julgada procedente pelo MM. Juiz “a quo”, sob o
fundamento de fazer jus o autor, servidor militar do Estado,
já aposentado, à pretendida conversão dos períodos de férias
e licença-prêmio adquiridos e não gozados em pecúnia,
cabendo, por conseguinte, à Fazenda Estadual, proceder ao
pagamento da indenização equivalente, devidamente acrescida
de juros de mora legais e correção monetária pela tabela
prática do Tribunal de Justiça, consoante r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043664-17.2014.8.26.0053 -Voto no
3
139/141, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 149/154), a Fazenda
Estadual pugnou, tão somente, pela reforma do r. decisum de
primeiro grau na parte em que estabelece a forma de
incidência dos respectivos consectários legais. Nesse sentido, aduziu que deveriam prevalecer os índices
estabelecidos pela Lei Federal no 11.960/2009, porquanto o
Supremo Tribunal Federal, a despeito da decisão exarada nos
autos das ADI'S no 4.357 e 4.425, ainda não ter se
pronunciado definitivamente sobre o regime de juros e
correção monetária aplicáveis às condenações impostas Fazenda
Pública na fase de conhecimento. Assim, ao final, requereu o
provimento do apelo, para fins de se adequar a forma de
incidência dos consectários legais sobre o quantum debeatur.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
(fls. 172/185) NEGOU PROVIMENTO ao recurso, de modo a manter
a r. sentença de primeiro grau, “em seu conteúdo condenatório,
com observação de que sobre o quantum debeatur, a ser apurado em
sede de liquidação, deverá incidir a adequada forma de correção
monetária, a contar da data de reforma ex officio do servidor,
segundo os índices do IPCA, bem como juros de mora, a partir da
citação, de acordo com os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009” (fls.
172/185).
Inconformada, a FESP interpôs Recurso Especial
(fls.
187/194),
questionando
a
forma
de
cálculo
da
atualização monetária do quantum debeatur.
Por determinação da Egrégia Presidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043664-17.2014.8.26.0053 -Voto no
4
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no
art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
reapreciação da decisão (fls. 227/229).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
por unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o REsp no
1.492.221/PR):
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043664-17.2014.8.26.0053 -Voto no
5
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária
dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043664-17.2014.8.26.0053 -Voto no
6
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização
da
taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043664-17.2014.8.26.0053 -Voto no
7
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem
para compesação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018)
Deste modo, verifica-se que o E. STJ firmou
posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas
condenações
advindas
de
relação
jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se aplicar, em substituição,
os mesmos índices devidos pelo contribuinte em
situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se compatível para com o texto constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança ou outro índice
compatível (SELIC, IPCA-E, etc.).
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, manifesta-se
incompatível para com o texto constitucional, uma vez que a TR
não configura índice de atualização monetária idôneo.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043664-17.2014.8.26.0053 -Voto no
8
proferido por esta Colenda Câmara, em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, registrou que:
“(...) a correção monetária deverá incidir a partir da data da
aposentação do servidor, de acordo com o IPCA, e os juros de mora
incidem a partir da citação, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o
da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.”
(fls. 183/184).
Destarte, este órgão colegiado, não divergiu
do entendimento posteriormente firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Tema no 905), de modo que indevida
qualquer retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação a ser
feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR